Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707073-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 25a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 22/07/2020, conforme certidão ID 17167561. Na manifestação juntada no ID 17328185, o agravado noticia a ocorrência de vício na publicação por não constar o nome da causídica que lhe representa. Defende a tempestividade das contrarrazões, que ora apresenta no ID 17328189. Assiste-lhe razão. Determino seja retificado o cadastramento no sistema informatizado para constar o nome da Dra. JULIA VIEIRA DE CASTRO LINS BOTELHO, OAB/DF no 52.428. Dessa forma, recebo as contrarrazões eis que apresentadas tempestivamente e determino que a d. Secretaria da 6a Turma Cível retifique o teor da certidão lavrada no ID 16302974. Neste momento, devidamente analisadas as contrarrazões ID 17328189, em atenção do princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de coisa julgada suscitada nas contrarrazões. Retire-se de pauta para regular tramitação do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator